Tribunal: TJMT
Processo: 1012731-23.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012731-23.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TATIANE REGINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 022.543.621-35 (APELADO), JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S.A

APELADO:
TATIANE REGINA DA SILVA PEREIRA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DE TAXA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, julgou improcedente o pedido de apreensão de veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária, reconhecendo abusividade na capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa respectiva e determinando a restituição do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros configura violação ao dever de informação e autoriza o afastamento da mora contratual;

(
ii
) se a abusividade contratual impede o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969;

(
iii
) se é aplicável o entendimento firmado no REsp 1.826.463/SC às ações de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A caracterização da mora pressupõe a legalidade dos encargos aplicados no período de normalidade contratual. Constatada a cobrança de encargos abusivos, como a capitalização de juros sem informação da taxa diária, impõe-se o reconhecimento da ausência de mora.

4.
A cláusula que prevê capitalização diária de juros, sem indicação da respectiva taxa, viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, comprometendo a transparência e a boa-fé objetiva, sendo, portanto, abusiva.

5.
A ausência de mora válida impede o deferimento da medida de busca e apreensão, cuja concessão exige o inadimplemento regular da obrigação fiduciária.

6.
A tese jurídica firmada no REsp 1.826.463/SC, embora proferida em ação revisional, aplica-se às ações de busca e apreensão quando se discute a validade da cláusula de capitalização de juros sob a ótica do dever de informação, sendo obrigatória sua observância pelos tribunais, nos termos do art. 926 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente é abusiva por violar o dever de informação.

2.
A abusividade de encargos previstos para o período de normalidade contratual afasta a caracterização da mora do devedor, obstando o deferimento da busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III; CC/2002,
arts
. 389 e 406; CPC,
arts
. 85, § 11, e 926; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 14.10.2020; TJMT,
ApC
1010544-84.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por Banco J. Safra S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca
de Tangará da Serra/MT, movida em face de Tatiane Regina da Silva Pereira, visando à apreensão do bem objeto de contrato de financiamento com garantia por alienação fiduciária
, que
nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n. 911/6
9, julgou improcedente os pedidos iniciai, nos seguintes termos:

“
[...] Ante o exposto
,
julgo improcedentes

os pedidos formulados na inicial da ação de busca e apreensão, devendo a parte autora restituir o veículo, eis
querevogo a liminar deferida no id 172565077, sendo que na hipótese de ter realizado a alienação do veículo apreendido, a parte autora fica condenada a devolver o valorequivalente do veículo na época da apreensão previsto na tabela FIPE, acrescido da multa de 50
% do valor originalmente financiado,incidindo-se taxa de juros segundo o percentual previsto noartigo 406 do CC e correção monetária peloIPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil,ambosa partir da data da intimação da decisão que determinou a restituição do veículo, ficando permitida a compensaçãocom o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira autora. [...]

O veículo deverá ser restituído neste município de Tangará da
Serra-MT
, local em que houve a apreensão (id 175282796), assegurando-se ostatus quo ante.

A título de sucumbência,
condeno
a parte autora, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Aduz, em síntese, que a inadimplência contratual restou devidamente demonstrada e que a mera ausência de taxa diária não teria o condão de afastar a mora.

Alega que a pactuação da capitalização encontra respaldo jurisprudencial e que a decisão de origem teria aplicado indevidamente o REsp 1.826.463/SC, cujo conteúdo não seria vinculante nem aplicável ao rito especial da busca e apreensão.

O r
ecurso
é
tempestivo
e
as
custas
foram recolhidas
.
(ID
317626889
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID.
315465933
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S.A

APELADO:
TATIANE REGINA DA SILVA PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por Banco J. Safra S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, movida em face de Tatiane Regina da Silva Pereira, visando à apreensão do bem objeto de contrato de financiamento com garantia por alienação fiduciária.

Na origem, extrai-se dos autos que o
financiamento, firmado por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 145037445, teve como garantia o veículo Renault
Kwid
Intense, ano/modelo 2018/2019, placa QTE0I10, cuja inadimplência contratual deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Deferida liminarmente a medida de busca e apreensão, esta foi cumprida em 07/11/2024. A parte ré apresentou contestação, alegando, entre outros pontos, abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária, requerendo o afastamento da mora e a conversão da medida em perdas e danos.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido do banco, reconhecendo a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem menção expressa da respectiva taxa, o que teria afastado a mora, com a consequente revogação da liminar e determinação de devolução do veículo à parte ré, ou, se já alienado, o pagamento do valor da bem conforme tabela FIPE à época da apreensão, acrescido de multa contratual e demais encargos legais. O banco foi ainda condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a inadimplência contratual restou devidamente demonstrada e que a mera ausência de taxa diária não teria o condão de afastar a mora. Alega que a pactuação da capitalização encontra respaldo jurisprudencial e que a decisão de origem teria aplicado indevidamente o REsp 1.826.463/SC, cujo conteúdo não seria vinculante nem aplicável ao rito especial da busca e apreensão. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para o provimento da ação.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte apelada sustentou a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, enfatizando a ausência de informação clara sobre a taxa de capitalização diária, o que caracterizaria violação ao dever de informação e autorizaria o afastamento da mora nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas
no recurso interposto
.

Da
caracterização da mora e o papel dos encargos no período de normalidade contratual
.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à validade da cláusula de capitalização diária de juros, à luz do
dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor
e à possibilidade de
afastamento da mora
no rito da busca e apreensão regido pelo
Decreto-Lei n. 911/1969
.

Como é sabido, o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que, para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, basta a comprovação da relação contratual, da identificação do bem e da mora ou inadimplemento do devedor fiduciário.

Não obstante, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a validade da mora pode ser afastada quando se verifica, no período de normalidade do contrato, a cobrança de encargos ilegais ou abusivos, a exemplo da capitalização de juros sem observância ao dever de informação.

É precisamente essa a
ratio

decidendi
firmada no
REsp 1.061.530/RS
, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 28), o qual dispõe que:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...). - Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. - Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...). I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. (...). ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA: a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; (...)” (REsp 1.061.530/RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.08)

Assim, não se trata de secundarizar o inadimplemento da obrigação principal, mas de qualificar a mora à luz da legalidade dos encargos aplicados no curso regular do contrato. A mora, portanto, pressupõe exigibilidade lícita da obrigação, sob pena de desnaturar o próprio conceito jurídico que a ampara.

2. Da
capitalização diária de juros e o dever de informação
.

No caso concreto, a cláusula contratual prevê expressamente a incidência de
juros capitalizados diariamente
, sem, contudo, indicar
qual é a taxa de juros diária
correspondente. Consta apenas a indicação das taxas
mensal e anual
, conforme reconhecido inclusive na impugnação apresentada pela própria instituição financeira
(I
D
.
315465853 – pág. 1-6
).

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a validade da capitalização diária
exige a indicação da respectiva taxa
, sob pena de infringência ao
dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor
, em especial quando se está diante de
contratos de adesão
firmados com consumidores, como no presente caso.

Nesse sentido, cito, entre outros, o precedente da
Segunda Seção do STJ
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ).
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.
1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
(STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/10/2020)

O contrato em análise, embora traga a cláusula de capitalização diária,
não indica a taxa diária de juros
, circunstância que impede a compreensão exata da evolução do débito e
compromete a transparência da relação contratual
, ferindo o princípio da
boa-fé objetiva
.

Cumpre observar que
não se discute a possibilidade jurídica da capitalização em si
, mas a forma como foi apresentada ao consumidor, ou seja, se observou os preceitos legais e os direitos básicos previstos no CDC,
notadamente o direito à
informação clara e adequada
.

Por fim, quanto a tese recursal que o referido precedente o não seria aplicável ao rito especial do Decreto-Lei 911/69, registro que a argumentação, não se sustenta juridicamente.

Isto porque, o conteúdo normativo extraído do REsp 1.826.463/SC não está
adstrito
ao tipo de ação judicial em que foi proferido, mas sim à
interpretação da validade da cláusula contratual de capitalização diária, à luz do CDC e da jurisprudência consolidada da Corte Superior.

Aliás, t
rata-se de tese jurídica com eficácia geral, conforme determina o art. 926 do CPC, que impõe aos tribunais o dever de manter jurisprudência estável, íntegra e coerente. Não há fundamento normativo que afaste a aplicação do entendimento firmado no referido julgado às ações de busca e apreensão, sobretudo quando se discute a higidez do contrato subjacente.

A propósito, é o entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.

ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir

Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a sua natureza de adesão e a qualificação das instituições financeiras como fornecedoras de serviços.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, embora seja válida a pactuação da capitalização diária, a sua exigência pressupõe a clara indicação da taxa efetivamente aplicada, sob pena de nulidade da cláusula por infringência ao dever de informação.

No caso, o contrato prevê a periodicidade da capitalização diária, mas omite a taxa aplicável, o que configura prática abusiva e impede o consumidor de compreender, de forma clara e antecipada, os encargos contratuais.

Reconhecida a abusividade de cláusula relativa a encargos incidentes durante o período de normalidade contratual, impõe-se o afastamento da mora, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

A ausência de mora obsta a procedência do pedido de busca e apreensão, medida que pressupõe inadimplemento qualificado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente é abusiva por violar o dever de informação.

2. A abusividade de encargos previstos para o período de normalidade contratual afasta a caracterização da mora do devedor, obstando o deferimento da busca e apreensão."

(N.U 1010544-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

Portanto, r
econhecida a abusividade da cláusula contratual incidente no período de normalidade, deve ser afastada a mora do devedor, por ausência de liquidez e exigibilidade regular da obrigação.

O afastamento da mora retira fundamento jurídico da medida de busca e apreensão, cuja viabilidade está condicionada, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do STJ, à comprovação da mora válida do devedor.

Destarte, mantida a compreensão adotada na r. sentença, deve ser confirmada a improcedência do pedido inicial, com a consequente restituição do veículo apreendido ou indenização equivalente, conforme já determinado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o percentual de 1
4
% (qu
atorze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025